Tribunal: STF
Processo: HC 268214
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Emerson da Silva Castro em favor de Joel Ferreira Pinheiro Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 993.472/AM, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO NO CÔMPUTO DE PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.”(eDOC 10)

Colho relatório do ato coator:

“Consta dos autos que o paciente pleiteou, perante o Juízo da Execução, a detração de 7 anos, 1 mês e 17 dias de reclusão, período em que esteve preso provisoriamente em processo no qual foi posteriormente absolvido. O pedido foi indeferido, sob o argumento de que o referido tempo já havia sido computado, conforme registros do sistema eletrônico. Impetrado habeas corpus na origem, a ordem foi indeferida liminarmente, decisão mantida em sede de agravo regimental. 
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada e o acórdão do Tribunal de origem se basearam em premissa equivocada. Alega que, a despeito de uma decisão judicial anterior ter determinado a retificação da guia de recolhimento para computar o período de detração, tal providência jamais foi cumprida. Aduz que a negativa do pleito se ampara em informação incorreta lançada no sistema SEEU, o que mantém o constrangimento ilegal.” (eDOC 10, p. 2)

Nesta Corte, a defesa pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja feita a detração penal de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. (eDOC 15)
É o relatório.
Decido.
 
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

“A defesa sustenta, em síntese, que houve omissão do Juízo da execução quanto ao correto cômputo do tempo de pena a ser detraído, o que configuraria constrangimento ilegal. Alega que o Relatório da Situação Processual Executória e o Atestado de Pena conteriam inconsistências, por deixarem de refletir integralmente o tempo de privação de liberdade anterior ao trânsito em julgado da condenação. 
Consoante destacado na decisão de primeiro grau (fl. 59), "o tempo total em que o apenado esteve preso antes do trânsito julgado das condenações já foi computado", sendo possível constatar, no espelho extraído do sistema SEEU, a efetiva redução do quantum de pena correspondente. 
O Tribunal de origem, ao denegar o habeas corpus, expressamente afirmou que "não se evidenciou ilegalidade flagrante ou abuso de autoridade na decisão que indeferiu o pedido de retificação do Relatório da Situação Processual Executória e do Atestado de Pena do paciente". 
No caso concreto, não há ilegalidade patente que justifique o afastamento da orientação consolidada. Ao contrário, a decisão está devidamente fundamentada, com base em elementos objetivos e o espelho do SEEU revela o correto abatimento do tempo a ser detraído.” (eDOC 10, p. 4)

Ademais, conforme bem pontuado pela PGR, “Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo da 1ª Vara de Execução Penal de Manaus, ao analisar o pleito, constatou que "o tempo total em que o apenado esteve preso antes do trânsito julgado das condenações já foi computado" no sistema SEEU. A autoridade coatora fundamentou sua decisão em elementos objetivos, demonstrando que o espelho do sistema eletrônico reflete o correto abatimento do tempo a ser detraído.” (eDOC 15, p. 3-4)
Portanto, não há prova pré-constituída de omissão estatal que justifique o argumento apresentado pela defesa.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente